Tribunal: TJMT
Processo: 1015474-06.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015474-06.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), LAZARA SILVERIO DOS SANTOS DE FARIAS - CPF: 014.745.281-39 (APELADO), ANA CRISTINA SILVEIRA DE CARVALHO - CPF: 555.078.910-87 (ADVOGADO), ANA PAULA SILVEIRA DE CARVALHO - CPF: 555.079.640-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO C/C DANOS MORAIS
. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM VÍNCULO FORMAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES.
INDENIZAÇÃO MANTIDA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente
A
ção declaratória de inexigibilidade de desconto c/c danos morais
,
declarando a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, a nulidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, condenando à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A
quest
ão
em discussão
está em saber
se restaram comprovados o vínculo associativo e a má-fé, capazes de justificar a repetição em dobro dos valores e o pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3
. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, e os descontos realizados, sem prova de autorização ou vínculo associativo
válido
, configuram ilícito civil.

4
. A prova do histórico de créditos evidenciou descontos indevidos, e a instituição não demonstrou a regularidade da contratação, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

5
. A jurisprudência do TJMT é pacífica quanto à ilicitude de descontos sem prova de consentimento, sendo presumido o dano moral em tais hipóteses.

6
. Inexistindo prova de má-fé, a repetição dos valores deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, p
arágrafo único
, do CDC, e da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

1
. A realização de descontos em benefício previdenciário sem vínculo associativo comprovado configura ilícito civil, ensejando indenização por danos morais.

2
. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser simples quando não demonstrada a má-fé da entidade
descontante
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; L. 10.741/2003, art. 51; CPC, art. 373, I e II; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
31/08/2022; TJMT, Apelação Cível n. 1007511-91.2024.8.11.0007, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 09/04/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000445-80.2023.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação cível interposto por APDAP PREV – Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas, em face da sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da
C
omarca de Tangará da Serra
que
na

A
ção declaratória de inexigibilidade de desconto c/c danos morais,
a
juizada

por Lazara
Silverio
dos Santos de Farias
,

julgou procedentes os pedidos
para
declara
r
a nulidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, condenando a r
é
à restituição
em dobro
dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de honorários sucumbenciais
(
i
d.
294281354
)

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em preliminar, o direito à gratuidade da justiça, com fundamento no art. 51 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), por tratar-se de associação sem fins lucrativos voltada à prestação de serviços à pessoa idosa, bem como requer o cadastramento exclusivo de novo patrono para fins de intimação. No mérito, alega, em síntese, a inexistência de má-fé que justifique a repetição em dobro dos valores cobrados, a regularidade dos descontos efetuados por decorrerem de vínculo associativo legítimo, a ausência de conduta ilícita ou de violação a direitos da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais e, caso mantida a condenação, o excesso no valor arbitrado a esse título.
Requer o provimento do recurso para
reforma
r
a sentença
e julgar improcedentes os pedidos
ou, subsidiariamente, a redução do
quantum

indenizatório e a restituição simples dos valores descontados
(id.
294281356
).

A apelada
Lazara
Silverio
dos Santos de Farias apresentou contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso e
manutenção da sentença (id.
294281359
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Analiso, de início, o pedido de gratui
dade da justiça postulado pela apelante
.

1.Da Justiça Gratuit
a

A
APDAP PREV – Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas
é associação sem fins lucrativos, voltada à assistência de aposentados e pensionistas do RGPS, inclusive em áreas ligadas à promoção dos direitos da pessoa idosa.

Nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso, instituições dessa natureza têm direito à justiça gratuita, independentemente de comprovação de insuficiência de recursos, desde que voltadas ao atendimento do público idoso.

O STJ confirma esse entendimento, reconhecendo a especialidade normativa do Estatuto frente à regra geral do CPC (REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
31/08/2022).

Dessa forma
,

CONCEDO o benefício da gratui
dade da justiça
à apelante.
Anote-se.

2.Do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da sentença que declarou a inexistência do vínculo jurídico e condenou a apelante à repetição de indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação em tela é, inequivocamente, de consumo, sendo a apelada (pensionista) a destinatária final dos serviços supostamente oferecidos pela apelante, enquadrando-se, portanto, como consumidora vulnerável.

Aplica-se, assim, o Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 6o, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato do seu histórico de créditos que demonstram a realização de desconto a título de “
CONTRIB. APDAP PREV 0800 251 2844
” (ID
294280425
). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o apelante tenha sustentado a existência da relação jurídica, não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade da contratação
. Cabia
à
associação
justificar de forma clara a origem das cobranças supostamente associativas, não se desincumbindo, portanto, do ônus da prova que lhe incumbia,

por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

O
termo de filiação e autorização de desconto
encartado no i
d. 294281351
não comprova o vínculo entre as partes, porque há divergência no
endereço e
na
assinatura
da autora
, o que compromete a credibilidade do instrumento apresentado e reforça a tese de ausência de contratação válida.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de exigir prova clara do consentimento do beneficiário para descontos em proventos previdenciários. A ausência dessa autorização viola o direito de personalidade, ensejando a declaração de inexistência de vínculo jurídico e o dever de restituição
.

Nesse sentido
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

[...]

A ré não comprovou satisfatoriamente a existência de relação jurídica com o autor, tampouco apresentou documentação que evidenciasse autorização para os descontos, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

[...]

Tese de julgamento: “1. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário, sem autorização do consumidor, impõe a restituição simples dos valores descontados e configura dano moral.”[...]

(N.U 1007511-91.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. A responsabilidade civil da ré decorre da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização ou vínculo associativo, conduta que violou os direitos de personalidade da autora e lhe causou angústia e transtornos.

4. O dano moral, no caso, independe de prova, porquanto presumido (in
re

ipsa
), em razão da violação dos direitos de personalidade da autora.

5. A restituição dos valores descontados deve ser simples, pois não há prova de má-fé da ré.

[...]

Tese de julgamento: “1. Se ausente comprovação da filiação a associação requerida, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. 2. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”

[...]

(N.U 1000445-80.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025)

Configurad
a
a falha e o ato ilícito, passo à análise dos danos.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Após a análise dos fatos, conclui-se que o valor da indenização por danos morais de R$
5
.000,00, estabelecido na sentença, não comporta redução
, pois a
quantia é considerada adequada, atendendo, assim, ao princípio da razoabilidade.

Por outro lado, a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Na hipótese, não se visualizam elementos capazes de assegurar que a apelante tenha agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução na forma determinada.

Nesse sentido
:

“[...] Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição. [...] (N.U 1001045-91.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024).”

Portanto
, embora mantida a condenação da apelante pela cobrança indevida, entendo que a sentença deve ser reformada unicamente quanto à forma de restituição dos valores, a qual deve ocorrer de maneira simples, e não em dobro, uma vez que não restou demonstrada a
má-fé da associação, requisito indispensável para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada
est
a

ao
não
provimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
1
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
de Apelação
apenas para determinar que a restituição dos valores descontados seja na forma simples.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025